Tribunal: STF
Processo: MS 40441
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU). Declarações falsas em licitações. Sanção de inidoneidade para participar de processos licitatórios. Descabimento da via mandamental. Matéria de fato. Necessidade de dilação probatória. Fundamentos não infirmados. Agravo interno não provido.



    1. Conforme verticalmente analisado nos autos, não há direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da ordem, nem mesmo em relação ao pedido subsidiário de readequação da sanção aplicada à empresa agravante pela Corte de Contas de acordo com o princípio da proporcionalidade, visto que isso demandaria dilação probatória. Precedentes.



    2. In casu, a impetrante foi sancionada pelo TCU por ter apresentado declarações inverídicas em processos licitatórios, tendo a tese da boa-fé objetiva sido examinada no âmbito administrativo, não podendo ser revista na estreita via mandamental.



    3. Reiterando as alegações anteriores, a agravante enfatiza que o erro teria sido induzido por terceiro (empresa de contabilidade), que não a teria alertado quanto a seu desenquadramento como empresa de pequeno porte (EPP), o que consubstancia matéria de fato e exige dilação probatória, não havendo direito líquido e certo demonstrado nos autos.



    4. A mera reiteração de teses, com algum reforço argumentativo, não é apta a afastar os fundamentos do decisum agravado. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 287/STF. 



    5. Agravo regimental não provido, determinando-se o arquivamento dos autos.